Tribunal: TJMT
Processo: 1017179-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017179-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), EMILLIA REGINA CANDIDA RIBEIRO - CPF: 052.994.161-99 (AGRAVADO), JORGE CORREIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 046.223.951-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA DE REDUÇÃO DA MAMA - TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO ESTÉTICO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada por meio dos relatórios médicos a necessidade de redução de mamas para evitar a degeneração da coluna vertebral e as dores crônicas da paciente, beneficiária do plano de saúde, resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano para o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Comprovado nos autos que a cirurgia de redução de mamas não tem cunho estético, mas visa a solução de problema de saúde causador de danos físicos e psicológicos, resta evidente o dever da operadora de saúde em arcar com o procedimento, tornando-se irrelevante o fato dele não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
, objetivando reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, consistente em fornecer à autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, o procedimento cirúrgico de redução de mamas e todos os medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida por
Emíllia Regina Cândida Ribeiro
.

Para tal desiderato sustenta que a agravada somente ajuizou a presente demanda quando já estava ciente que o seu plano de saúde seria cancelado em 31/07/2020, tendo em vista que o titular do plano, seu genitor, foi desvinculado da pessoa jurídica contratante Amaggi, bem como que não há previsão de cobertura no contrato firmado entre as partes, que apenas inclui os procedimentos de saúde especificados pela ANS e na Lei 9.656/98.

Aduz, ainda, que não restou comprovada a urgência na realização do procedimento requerido e que ela não pode ser compelida a autorizar a cirurgia, por se tratar de tratamento estético, não assegurado por cobertura contratual.

Pede o provimento do recurso, a fim de suspender em definitivo a decisão recorrida.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 54944978).

Informações do Juízo
a quo
constante no Id. 57372487.

A agravada, em contrarrazões, aduziu que deve ser desprovido o recurso.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, pleiteada na ação de obrigação de fazer para determinar a operadora do plano de saúde forneça à autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, o procedimento cirúrgico de redução de mamas e todos os medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O recurso não comporta provimento, porquanto
entendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Nos
termos do artigo 300 do CPC, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Na hipótese, a probabilidade do direito decorre da tutela constitucional do direito à vida e à saúde,
devendo prevalecer o interesse social sobre o econômico, bem como da obrigação contratual assumida pela agravante em fornecer à usuária do plano de saúde, a necessária assistência em serviços de saúde, para o tratamento de suas enfermidades.

Extrai-se dos autos que a probabilidade do direito da autora/agravada está na documentação acostada no Id. 54399460, -
guia de solicitação elaborada pelo médico responsável ortopedista -, que demonstra que o procedimento - redução mamária – é indispensável devido cervicodorsalgia de difícil controle, que pode evoluir para escoliose dorsal severa.

Como ressaltado na decisão agravada, “
é incontestável o quadro clínico da autora, que apresenta segundo laudo médico do profissional que a acompanha dores Crônicas em Coluna Cervical e Dorsal causando desconforto e dificuldade de realizar suas atividades de maneira satisfatória. Necessita de tratamento cirúrgico de redução de mamas, o mais rápido possível, a fim de evitar deformidade fixas em coluna vertebral
” (Id. 54399454).

V
erifica-se, assim, que o relatório médico que acompanha a agravada frisa a necessidade da cirurgia de mamoplastia redutora para reequilibrar a biomecânica da coluna vertebral em caráter de urgência, sob pena de causar lesões irreversíveis.

Logo, entendo que não deve prevalecer a negativa do tratamento de saúde pela simples justificativa de que o procedimento não se encontra previsto no rol de coberturas obrigatórias da ANS - Agência Nacional de Saúde e por ser considerada cirurgia estética.

Isso porque, diante do quadro clínico da agravada atestado pelo médico regularmente credenciado que lhe acompanha, resta evidente que o excesso da mama sobrecarrega a coluna cervical, sendo necessário para o tratamento da moléstia a cirurgia de redução mamária como tratamento de saúde, e não, como simples desejo meramente estético.

Como cediço, a prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento que visa à garantia da saúde do contratante, direito fundamental inerente à natureza do contrato, pelo que deve autorizar a realização de procedimento que objetiva o tratamento de moléstia, a fim de buscar a recuperação da saúde da contratante.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.
1.1.
Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.
2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) (destaquei)

Quanto ao perigo de dano, restou provado, pois, como já salientado, a agravada sofre limitações físicas e dores crônicas em razão do peso das mamas.

Dessa forma, n
ão obstante as razões recursais apresentadas, resta clara a natureza reparadora da cirurgia pleiteada pela agravada, não justificando que haja recusa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito pelos médicos especialistas.

A propósito, em situação semelhante este Sodalício já decidiu, vejamos,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ – REJEITADA –
RECUSA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE – MAMOPLASTIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Unimed Cuiabá e a Unimed Uberaba pertencem ao sistema Unimed, que se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que lhe assiste.” (N.U 1006952-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 01/10/2019) (destaquei)

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – REDUÇÃO MAMÁRIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO
– ART. 300, CAPUT, CPC/15 –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. Nos termos do enunciado da súmula n. 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” (
N.U 1007405-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018). (destaquei)

Com relação a alegação de que ação foi ajuizada pela agravada porque já ela tinha conhecimento de que o seu plano seria cancelado em 31/07/2020, como ressaltado quando da análise do pedido de tutela recursal,
o encaminhamento médico e a solicitação para a realização do procedimento ocorreu em outubro de 2019, quando plenamente vigente a relação contratual (Id. 54399460).

Sobre esse ponto, foi escorreito o parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
in verbis
:

“Certamente seria equivocada a determinação à agravante em fornecer cirurgia a pessoa não beneficiada pelo plano de saúde ofertado.

Ocorre que, não obstante tenha a agravada ajuizado a ação quando já tinha conhecimento de que o plano empresarial de seu genitor, do qual era dependente, seria rescindido em 31/07/2020, por conta do desligamento do mesmo da empresa na qual laborava, os documentos apresentados na ação de origem indicam que a autorização para realização do procedimento foi solicitada pela recorrida em 04/10/2019 , e negada pela agravante em 15/10/2019, de forma que a cobertura não pode ser recusada.

(...)

Ademais, embora afirme a recorrente que “a agravada não possui mais nenhum tipo de vínculo jurídico perante a agravante”, os documentos que acompanham as contrarrazões comprovam que Emillia Regina Candida Ribeiro tornou-se dependente no plano contratado por Patricia Lorena Candida dos Santos Silva junto a operadora, com vigência a partir de 03/08/2020.” (Id. 60328957).

Diante disso, entendo que restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela antecipada no feito principal, tendo em vista as consequências do quadro clínico que acomete a agravada.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020